Tribunal: TJMT
Processo: 1029052-70.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029052-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Incentivos fiscais]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[FILIPE SAMUEL KNISPEL BRAKMANN - CPF: 046.470.801-02 (ADVOGADO), AGIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 05.372.531/0001-29 (AGRAVANTE), PEDRO HENRIQUE CONTINI ROVERI - CPF: 018.890.531-63 (ADVOGADO), COORDENADOR DE CONTROLE DE COMÉRCIO EXTERIOR, BENEFÍCIOS E REGIMES ESPECIAIS (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. BENEFÍCIOS FISCAIS. IRREGULARIDADE FISCAL. DISCUSSÃO JUDICIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ART. 151 DO CTN. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em mandado de segurança, por meio da qual se buscava a manutenção de benefícios fiscais enquanto pendentes ações judiciais que discutem a exigibilidade de débitos tributários apontados como causa de irregularidade fiscal. A pretensão liminar foi fundamentada na alegação de que os débitos estariam
sub judice
, sendo indevida a restrição administrativa antes do julgamento definitivo das demandas.

II. Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em saber se a mera discussão judicial do crédito tributário, sem decisão que suspenda sua exigibilidade, autoriza a manutenção de benefícios fiscais legalmente condicionados à regularidade fiscal.

III. Razões de decidir:

3. A discussão judicial do débito tributário, por si só, não suspende sua exigibilidade, o que somente ocorre nas hipóteses taxativamente previstas no art. 151 do CTN, inexistentes no caso concreto quanto aos créditos remanescentes.

4. A fruição de benefícios fiscais depende do atendimento aos requisitos legais, dentre eles a regularidade fiscal, devendo as normas concessivas serem interpretadas de forma literal, nos termos do art. 111, II, do CTN.

5. Inexistente plausibilidade jurídica suficiente e ausente risco de dano irreparável, uma vez que os prejuízos alegados são de natureza econômica e reversível, não se mostram presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “Ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, não se encontram presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 111, II, e 151; Lei no 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.761.544/SP, relator Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 08.11.2018, publicado no DJe em 23.11.2018.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
ÁGIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1005265-38.2023.8.11.0041 impetrado contra o
COORDENADOR DE CONTROLE DE COMÉRCIO EXTRERIOR, BENEFÍCIOS E REGIMES ESPECIAIS
, vinculado ao ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente na manutenção dos benefícios fiscais usufruídos pela impetrante até o julgamento definitivo de outros mandados de segurança nos quais se discute a exigibilidade de débitos tributários que ensejaram a situação de irregularidade fiscal.

Não há condenação em honorários advocatícios, visto que incabíveis na espécie (artigo 25, Lei n. 12.016/2009).

Como razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que os benefícios fiscais de que se vale não podem ser afastados em razão de suposta irregularidade fiscal, sobretudo quando as obrigações tributárias que fundamentam tal apontamento se encontram sob plena discussão judicial. Defende que a suspensão da fruição da benesse implicará gravíssimos prejuízos, os quais poderão revelar-se indevidos, caso, ao término da demanda, reconheça-se a inexigibilidade dos débitos questionados.

À vista disso, requer a concessão da tutela recursal, a fim de que se determine a manutenção dos benefícios fiscais até o julgamento definitivo das dívidas que ensejaram a apontada irregularidade fiscal. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com o consequente deferimento da medida liminar pleiteada no mandado de segurança originário, nos exatos termos da liminar ora pleiteada.

A antecipação da tutela recursal almejada pela parte agravante foi indeferida no Id. 311238394.

A parte agravada apresentou resposta no Id. 325017375, pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer acostado ao Id. 333960383, opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por ÁGIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1005265-38.2023.8.11.0041 impetrado contra o COORDENADOR DE CONTROLE DE COMÉRCIO EXTRERIOR, BENEFÍCIOS E REGIMES ESPECIAIS, vinculado ao ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente na manutenção dos benefícios fiscais usufruídos pela impetrante até o julgamento definitivo de outros mandados de segurança nos quais se discute a exigibilidade de débitos tributários que ensejaram a situação de irregularidade fiscal.

A controvérsia ora devolvida a esta instância recursal insere-se em contexto processual mais amplo, que merece breve reconstrução.

A parte agravante, ÁGIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. impetrou, inicialmente, o (
1
)
mandado de segurança n. 1067026-52.2024.8.11.0041
, visando à anulação de débitos fiscais consubstanciados nas CDAs n. 2024626835, 2024626838, 2024626836, 2024633936 e 2024633941, sob alegação de inconstitucionalidade do regime do ICMS Garantido Integral. Em sede de emenda à inicial, foram excluídas as CDAs n. 2024626835, 2024626836 e 2024626838, por já estarem sendo discutidas em outro
writ
(MS n. 1066574-42.2024.8.11.0041), no qual houve concessão de liminar suspendendo a exigibilidade dos respectivos títulos. O referido mandado de segurança prosseguiu, assim, apenas em relação às CDAs n. 2024633936 e 2024633941, tendo sido deferida liminar parcial para suspender exclusivamente a exigibilidade da CDA n. 2024633936, mantendo-se hígida a
CDA n. 2024633941
. Posteriormente, a agravante impetrou o (
2
)
mandado de segurança n. 1001419-58.2025.8.11.0041
, objetivando a desconstituição do débito inscrito na
CDA n. 20258517
, sem que, até o momento, tenha sido suspensa a sua exigibilidade.

Diante desse quadro, foi impetrado o (
3
)
mandado de segurança n. 1005265-83.2025.8.11.0041
, com a finalidade específica de assegurar a manutenção dos benefícios fiscais, sob o argumento de que os débitos que ensejaram a irregularidade fiscal (CDA n. 2024633941 e n. 20258517) encontram-se sob discussão judicial.

O d. Juízo
a quo
indeferiu a liminar vindicada, sob o argumento de que não havia nos autos prova pré-constituída que demonstrasse ilegalidade ou abuso de poder praticado pela autoridade coatora ao condicionar a manutenção dos benefícios fiscais à apresentação de certidão negativa ou à regularidade fiscal. Ainda, consignou que a discussão judicial do débito tributário não é suficiente para suspender sua exigibilidade.

Contra essa decisão, a impetrante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento.

O cerne recursal consiste em verificar se a discussão judicial do crédito tributário, por si só, autoriza a manutenção de benefícios fiscais condicionados à regularidade fiscal, ainda que inexista causa legal de suspensão da exigibilidade.

Pois bem.

De início, cumpre registrar que, em agravo de instrumento interposto contra decisão que aprecia tutela de urgência, a cognição do Tribunal é necessariamente sumária, restringindo-se à verificação da presença ou não dos requisitos legais da medida, sem incursão aprofundada no mérito da impetração, o qual deverá ser examinado oportunamente, após regular instrução e manifestação da autoridade coatora.

No caso
sub examine
, embora a agravante sustente que os débitos tributários que ensejaram a restrição à fruição dos benefícios fiscais encontram-se judicialmente discutidos, não há decisão judicial que tenha suspendido expressamente a exigibilidade das CDAs n. 2024633941 e n. 20258517, as quais permanecem, portanto, exigíveis perante a Administração Pública.

É certo que a mera discussão judicial do crédito tributário não tem o condão de suspender sua exigibilidade, providência que somente se opera nas hipóteses taxativamente previstas no artigo 151 do CTN, dentre as quais se insere a concessão de medida liminar ou tutela antecipada, o que, na espécie, inexiste.

De outro vértice, a manutenção de benefícios fiscais encontra-se legalmente condicionada à demonstração de regularidade fiscal, tratando-se de requisito objetivo, cuja observância se impõe à Administração Pública. Com efeito, “
é assente no STJ que as normas tributárias que versem sobre a concessão de benefícios fiscais devem ser interpretadas literalmente, nos termos expressos do art. 111, II, do CTN
”. (STJ, REsp n. 1.761.544/SP, relator Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 08.11.2018, publicado no DJe em 23.11.2018).

Nesse contexto, não se vislumbra, em juízo de cognição sumária, plausibilidade jurídica suficiente a amparar a pretensão liminar deduzida.

Quanto ao
periculum in mora
, verifica-se que os prejuízos apontados pela agravante são de natureza eminentemente econômica, decorrentes da perda temporária dos benefícios fiscais. Embora tais efeitos não sejam desprezíveis, não se revestem de caráter irreparável ou de difícil reparação, tampouco se mostram aptos a afastar, em sede liminar, requisito legal expresso para a fruição da benesse fiscal.

Por fim, no que tange às alegações de prescrição, prescrição intercorrente e decadência do crédito tributário, observa-se que tais matérias não foram objeto de apreciação pelo Juízo de origem, razão pela qual sua análise direta por este Tribunal, neste momento processual, implicaria indevida supressão de instância, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes do c. STJ: AgRg no HC 530.904/PR; AgRg no HC n. 666.908/SP; AgRg no HC 712.721/RJ. E, também, deste e. Tribunal: apelação cível n. 1000532-58.2024.8.11.0090 (Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves); apelação cível n. 1006549-48.2022.8.11.0004 (Rela. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago).

Por certo, ainda que as ações mandamentais em trâmite sejam providas ou mesmo que haja plausibilidade em seu acolhimento, tal circunstância não basta, por si só, para assegurar a manutenção dos benefícios fiscais, na medida em que a mera expectativa de êxito nas demandas não se confunde com a efetiva suspensão do crédito tributário, requisito indispensável para afastar a exigência de regularidade fiscal como condição para a fruição das benesses concedidas pela Administração.

Por essas razões, ausentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, impõe-se a manutenção da decisão agravada que indeferiu o pleito liminar.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto e, por consequência, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo a quo.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, visto que incabíveis na espécie
(artigo 25, Lei n. 12.016/2009).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026